Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-47.2017.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (cocaína e crack).
AUTORIA – confissão espontânea do acusado – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (cocaína e crack).
AUTORIA – confissão espontânea do acusado – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda; dinheiro em notas de pequeno valor; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes; depoimento dos policiais revelando denúncias anônimas; embalagens plásticas; bloco de anotações com informações referentes ao tráfico.
PENAS – primeira fase – pena base fixada no mínimo legal – mantença, ausente recurso ministerial – segunda fase – atenuante da confissão espontânea – Súmula 231 do STJ – mantença – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas. – natureza, quantidade e variedade, como como denúncias e anotações do tráfico como indicativo de que exercia o tráfico com habitualidade – mantença – negado provimento.
REGIME – regime semiaberto – mantença, ante a ausência de recurso ministerial – negado provimento ao recurso, com determinação.